Tribunal: TJSP
Processo: 1003802-19.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Cobrança de despesas hospitalares. Sentença de procedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que não houve negativa imediata, pela operadora do plano de saúde, para custeio do parto. Não acolhimento. Beneficiária que se encontrava dentro do prazo de carência para custeio do procedimento médico. Ciência de sua condição. Contratação dos serviços realizada de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Cobrança de despesas hospitalares. Sentença de procedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que não houve negativa imediata, pela operadora do plano de saúde, para custeio do parto. Não acolhimento. Beneficiária que se encontrava dentro do prazo de carência para custeio do procedimento médico. Ciência de sua condição. Contratação dos serviços realizada de forma particular, devidamente assinada pela apelante e sem qualquer vício de consentimento. Alegação de que a internação é de urgência, sendo desnecessário observar o período de carência. Não acolhimento. À míngua de quaisquer provas sobre complicações e intercorrências em relação à gravidez, à saúde da genitora ou de seu filho, a antecipação do parto por motivos naturais não configura urgência/emergência para tal fim. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003802-19.2018.8.26.0079
Registro: 2020.0001047586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003802-19.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RENATA
CRISTINA MIONI LESSA, é apelado UNIMED BOTUCATU COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003802-19.2018.8.26.0079
Voto no 2539
Apelação Cível no 1003802-19.2018.8.26.0079
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Botucatu - 2a Vara Cível
Apelante: Renata Cristina Mioni Lessa
Apelado: Unimed Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico
Juiz: Fábio Fernandes Lima.
APELAÇÃO. Ação monitória. Cobrança de despesas
hospitalares. Sentença de procedência. Inconformismo da
parte autora. Alegação de que não houve negativa
imediata, pela operadora do plano de saúde, para custeio
do
parto.
Não
acolhimento.
Beneficiária
que
se
encontrava dentro do prazo de carência para custeio do
procedimento
médico.
Ciência
de
sua
condição.
Contratação dos serviços realizada de forma particular,
devidamente assinada pela apelante e sem qualquer vício
de consentimento. Alegação de que a internação é de
urgência, sendo desnecessário observar o período de
carência. Não acolhimento. À míngua de quaisquer
provas sobre complicações e intercorrências em relação à
gravidez, à saúde da genitora ou de seu filho, a
antecipação do parto por motivos naturais não configura
urgência/emergência para tal fim. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
98/100, que, em ação monitória, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial,
para condenar a parte ré em restituir à demandante a quantia de R$3.608,33 (três mil,
seiscentos e oito reais, e trinta e três centavos).

A parte ré, ora apelante, pleiteia a gratuidade da justiça. No mérito,
alega que o documento de fl. 45, uma guia de solicitação de internação para o parto da
recorrente, em que consta ser desfavorável a cobertura do procedimento, vez que a
requerida estava em período de carência, é prova insuficiente para comprovar a prévia
comunicação à paciente. Diz não ter havido, então, a imediata negativa, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1003802-19.2018.8.26.0079
realização da intervenção médica. Que o procedimento foi de urgência, sendo que a
conduta da apelada, caso fosse pela contratação particular do parto, deveria ser de
reencaminhamento da apelante ao SUS.
Recurso regularmente processado, isento de preparo, ante a gratuidade
da justiça que ora se confere, com fundamento nos documentos de fls. 122/123.
Contrarrazões (fls. 126/139).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Por uma questão de lógica, presume-se que aquele que contratou os
serviços de um plano de saúde esteja ciente do respectivo período de carência, para
cobertura de procedimentos em seu favor. Afinal de contas, o beneficiário é parte no
contrato.
Em que pese a lamentável afirmativa da parte apelante, de fl. 110, de
que “ao menos que o magistrado esteja atuando em favor da causa da apelada, não se
pode em hipótese alguma valorar o documento, produzido unilateralmente (...)”, conclusão
lógica outra não poderia ser tirada, qual seja, de que quem contratou o plano de saúde sabe
que está em período de carência e, ciente de tal fato, optou por se internar em hospital
particular.
Se inválida fosse a observação do documento de fl. 45, ainda que
unilateral, cumpriria, à recorrente, comprovar que não sabia ou não havia sido informada,
quando da contratação do seu próprio plano de saúde (e não do parto particular,
devidamente assinado), sobre o período de carência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1003802-19.2018.8.26.0079
De tal sorte, a contratação dos serviços particulares (fls. 46/48) não se
mostrou eivada de qualquer vício de consentimento. Por conta e risco da própria apelante,
de uma eventual negativa de sua operadora de plano de saúde com fundamento em cláusula
de carência, optou pela internação particular, manifestando vontade sem vício.
Desnecessária, igualmente, a assertiva de fl. 113 do apelo, em dizer
que “a infeliz alegação do magistrado deve ser decorrente do desconhecimento da
biologia feminina”, ao afastar a alegada urgência na internação para afastamento da
carência.
Ciente de que as dores que sentia muito provavelmente se davam por
conta do parto eminente, não há que se falar em urgência da internação, para fins de
afastamento da carência contratual, pois não houve a constatação de nenhuma
intercorrência.
O parto ocorreu 05 (cinco) dias antes da data prevista, por questões
naturais da gestante, e não porque sua vida ou a de seu filho corriam risco. O procedimento
foi de sucesso e a alta sobreveio sem qualquer observação.
Tudo isso em oposição ao afirmado pela recorrente, sobre ter sido
internada com urgência “em razão de complicações na gestação”, complicações essas que,
se não são inexistentes, não foram devidamente comprovadas nos autos, ainda que
minimamente.
Por fim, mantidos os honorários de 5% (cinco por cento) do cálculo
principal, pois decorrem da lei, ex vi, artigo 701, caput, do Código de Processo Civil.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1003802-19.2018.8.26.0079
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator